Tribunal: CARF
Processo: 19515.002922/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. QUEBRA DE SIGILO.
Atendidas as condições previstas na LC no 105, de 2001, a obtenção de provas pelo Fisco junto às Administradoras de Cartões de Crédito/Débito não constitui violação às garantias individuais asseguradas na Constituição Federal, nem quebra de sigilo, nem ilicitude, porquanto é um procedimento fiscal amparado legalmente, sobretudo quando o STF decreta a constitucionalidade da referida Lei, por entender que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
OMISSÃO DE REGISTRO DE RECEITAS. VENDAS MEDIANTE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO NÃO - REGISTRADAS.
Constituem receitas omitidas à tributação o valor das vendas mediante o uso de cartões de crédito/débito não registrado nos livros contábeis e fiscais e nem computado na DIPJ, identificados em extratos emitidos em nome do contribuinte pelas administradoras dos cartões de crédito e débito.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, COFINS E CSLL.
Tratando - se de lançamentos reflexos, a decisão prolatada no lançamento matriz é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002922/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.200 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
J.K. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. QUEBRA DE SIGILO.
Atendidas as condições previstas na LC no 105, de 2001, a obtenção de provas
pelo Fisco junto às Administradoras de Cartões de Crédito/Débito não constitui
violação às garantias individuais asseguradas na Constituição Federal, nem
quebra de sigilo, nem ilicitude, porquanto é um procedimento fiscal amparado
legalmente, sobretudo quando o STF decreta a constitucionalidade da referida
Lei, por entender que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita
dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto
não há ofensa à Constituição Federal.
OMISSÃO DE REGISTRO DE RECEITAS. VENDAS MEDIANTE
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO NÃO - REGISTRADAS.
Constituem receitas omitidas à tributação o valor das vendas mediante o uso de
cartões de crédito/débito não registrado nos livros contábeis e fiscais e nem
computado na DIPJ, identificados em extratos emitidos em nome do
contribuinte pelas administradoras dos cartões de crédito e débito.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, COFINS E
CSLL.
Tratando - se de lançamentos reflexos, a decisão prolatada no lançamento
matriz é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relação
de causa e efeito que os vincula.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa
aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002922/2005-01
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002922/2005-01

Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 16-12.487 - 3' Turma
da DRJ/SPOI, que, por unanimidade, julgou procedente o lançamento do crédito tributário
constituído em face de JK Comércio de Generos Alimentícios Ltda, representado por autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e contribuição ao INSS.
A autuação se deu em razão da acusação fiscal de omissão de receitas,
caracterizada pela falta de escrituração, declaração e conseqüente oferecimento à tributação de
valores decorrentes de operações com Cartões de Crédito, cujos montantes mensais estão
demonstrados às fls. 99 a 104, com valor apurado através dos extratos da Companhia Brasileira
de Meios de Pagamento - Visanet e Redecard S/A referentes à movimentação de Janeiro a
Dezembro/2003.
Por bem descrever os fatos que fundamentaram as acusações fiscais acima
descritas, reproduzo em parte o Relatório do acórdão de origem, naquilo que importa ao deslinde
da questão controversa:
3.1. Através do Termo de Início de Fiscalização (fl. 11), de 23/11/2004, a
interessada foi solicitada a apresentar, no prazo de 10 dias úteis, diversos livros e
documentos, com destaque para os comprovantes de repasses correspondentes aos
valores pagos pelas Administradoras de Cartões de Crédito e a respectiva escrituração
fiscal e/ou comercial dos mencionados numerários.
3.2. Não tendo sido constatada a juntada de quaisquer documentos pela
empresa, foi lavrado o "Termo de Intimação Fiscal N° 001", em 11/05/2005, com
requisição dos seguintes documentos, para apresentação no prazo de 10 dias:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002922/2005-01

3.2.1. Faturas originais ou extratos de repasse de contas efetivadas no período-
base de 2003 pela Administradoras de Cartões de Crédito (todas aceitas pela empresa
no ano: Visa, Mastercard, American Express, Redecard, Diners, etc.).
3.2.2. Cópia da Declaração Anual Pessoa Física 2004 dos sócios e
administradores da empresa, juntamente com o recibo de entrega correspondente ao
ano-calendário de 2003.
3.2.3. Cópia da Declaração Anual do Simples Pessoa Jurídica 2004 da empresa,
juntamente com o recibo de entrega correspondente ao ano-calendário de 2003.
3.2.4. Cópias autenticadas do Contrato Social de Constituição da empresa e suas
alterações dos últimos 5 (cinco) anos devidamente registradas no Cartório ou
JUCESP.
3.2.5. Livro Caixa devidamente escriturado com as operações do ano calendário
2003, especificando as receitas com Cartões de Crédito. (fls. 13 a 26) e da DIPJ
Simples 2004 (fls. 27 a 44).
3.4. As Administradoras de Cartão de Crédito foram intimadas, através de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, a apresentar a
movimentação da interessada referente ao ano-calendário 2003 (fls. 47 e 48), com
ciência em 29/06/2005 (fls. 49 e 50).
3.5. A referida movimentação encontra-se acostada às fls. 51 a 91, tendo o
autuante juntado planilha com o resumo dos dados para cada mês do ano-calendário
em referência, e a respectiva totalização (fl. 92).
4. Encerrada a fase de instrução documental, lavrou-se o "Termo de Verificação
e Constatação" (fls. 94 a 98), em 25/10/2005, nos seguintes termos:
4.1. Tendo em vista que a autuada não apresentou comprovantes de repasses
correspondentes aos valores pagos pelas Administradoras de Cartões de Crédito e a
respectiva escrituração fiscal e/ou comercial, foram emitidas Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira às empresas Companhia Brasileira de
Meios de Pagamento (Administradora dos Cartões Visa Net) e Redecard, solicitando
os dados para o ano-calendário 2003.
4.2. Recebidas as informações, foi elaborada a planilha que consta à página 02
(fl. 95) do referido Termo, com a totalização dos valores atingindo R$ 1.058.342,93.
4.3. A fiscalizada não escriturou a receita advinda com as operações com
Cartões de Crédito.
4.4. A empresa optou pelo Simples desde a sua constituição em 15/10/2001, na
condição de empresa de pequeno porte, tendo declarado, em sua DIPJ Simples 2004,
receita total de R$ 5.126,18.
4.5. O art. 18 da Lei criadora do regime simplificado (n° 9.317, de 05/12/1996)
dispõe que aplicam-se à empresa de pequeno porte todas as presunções de omissão de
receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições de que trata
a Lei em comento (saldo credor de caixa, omissão de pagamentos, passivo fictício e
movimentação bancária não comprovada), desde que apuráveis com base nos livros e
documentos a que estiverem obrigadas, ainda que fundamentadas em elementos
comprobatórios obtidos junto a terceiros.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002922/2005-01

4.6. Tendo em vista que a fiscalizada não registrou em sua contabilidade a
totalidade das receitas com cartão de crédito, e em sua DIPJ Simples 2004 não
declarou corretamente a receita bruta (que constitui a base de cálculo para a apuração
do imposto devido no Simples), processa-se o presente lançamento para exigência do
crédito tributário relativo ao Simples, promovendo, ainda, a Representação Fiscal para
Fins Penais (processo 19515.002923/2005-47).

Em decorrência, foram também lavrados, em 25/10/2005, com ciência do
responsável legal (fls. 218 e 219) em 26/10/2006, os autos de infração para cobrança de IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e Contribuição ao INSS, acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
A empresa apresentou impugnação questionando a constitucionalidade da quebra
de sigilo fiscal, o caráter confiscatório da multa de ofício e a falta de causa para aplicação de
multa, uma vez que não teria agido com dolo de sonegar.
Apreciados os argumentos da impugnação, os lançamentos foram mantidos
integralmente, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2003, 28/02/2003, 31/03/2003, 30/04/2003,
31/05/2003, 30/06/2003, 31107/2003, 31/08/2003, 30/09/2003, 31/10/2003,
30/11/2003, 31/12/2003
Ementa: PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DADOS DE OPERAÇÕES COM
CARTÕES DE CRÉDITO.
A requisição às instituições financeiras de dados relativos a terceiros, com
fulcro na Lei Complementar n.° 105/2001, constitui simples transferência à
administração tributária, e não quebra do sigilo bancário dos contribuintes, não
havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização judicial para o
acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se em
consonância com a legislação pertinente.
DECORRÊNCIA.
A decisão relativa ao lançamento principal (IRPJ) se aplica, no que couber, às
exigências de PIS, COFINS e CSLL, devido à intima relação de causa e efeito
existente entre eles.
Lançamento Procedente

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002922/2005-01

Inconformados com o resultado do julgamento, os solidários interpuseram
Recurso Voluntário pleiteando a reforma do julgado reiterando em suma, os mesmo argumentos
da impugnação, quanto a inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário e o caráter
confiscatório da multa de ofício, além da ausência de causa para aplicação da multa de ofício,
uma vez que deixou de apresentar os documentos solicitados, por terem-lhe sido furtados,
conforme aponta boletim de ocorrência, registrado perante à autoridade policial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele conheço.
Da Quebra de sigilo bancário.
Em que pese o argumento da Recorrente sobre a ordem de quebra de
sigilo, entendemos que este assunto está superado por conta da decisão do Supremo Tribunal
Federal, proferida em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n° 601.314, que
reconheceu a legalidade do fornecimento de informações sobre movimentação bancária dos
contribuintes pelas instituições financeiras para apuração de créditos tributários, confira:
CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE
AO FISCO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI
COMPLEMENTAR 105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001 PARA APURAÇÃO
DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES
AO DE SUA VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Dessa forma, descabido o argumento da Recorrente sobre a ilegalidade da
aplicação da Lei Complementar n° 105 de 2001 no presente caso.
Da omissão de receitas
Como já tratado, a omissão de receitas foi apurada a partir do cruzamento das
informações contidas nos extratos de cartões de crédito e débito, fornecidas pelas
operadoras de cartão de crédito/débito a partir da Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira, e os valores informados na DIPJ pela fiscalizada, que, diga -
se, à exceção do mês de janeiro, foi entregue com informações 'zeradas' para o restante do
exercício.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002922/2005-01

Outrossim, a Recorrente deixou de apresentar seus livros contábeis e fiscais
que pudessem, mesmo que, previamente, refutar as alegações feitas pela fiscalização.
Como foi feito no brilhante voto condutor do Acórdão da DRJ, reproduzo as
várias tentativas, pelo fisco, de se alcançar os documentos e esclarecimentos fundamentais para
demonstração da real movimentação da Recorrente:
24. A requerente afirma que sofreu um assalto, conforme comprovado em
Boletim de Ocorrência, tendo sido roubados, dentre outros documentos, seus livros
fiscais/contábeis e que, desta forma, o autuante não teve acesso aos referidos livros
fiscais, não cabendo a aplicação do art. 18 da Lei n° 9.317/1996, que preconiza que a
omissão de receita somente se aplica quando apurável com base nos livros e
documentos a que estiver obrigada a pessoa jurídica.
25. Não há qualquer documento nos autos relativo ao suposto B.O., nem mesmo
há relato no "Termo de Verificação e Constatação" (fls. 94 a 98) de furto de
documentos e livros fiscais e contábeis no curso da instrução documental do processo,
momento em que a autuada poderia ter suscitado tal questão.
26. Ademais, a interessada não comprova o cumprimento das exigências
contidas no art. 264, § 1°, do RIR/1999, necessárias na situação aventada.
"Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 4°).
§ 1° Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 10)."
27. Quanto aos lançamentos reflexos, a eles se aplica, no que couber, a mesma
decisão proferida em relação ao IRPJ, devido à intima relação de causa e efeito
existente entre o lançamento principal e seus decorrentes.
Como visto, a Recorrente sequer apresentou algum documento durante o
procedimento fiscal. Somente a partir do cruzamento das informações fornecidas por terceiros
(operadoras de cartão) com a DIPJ é que a fiscalização teve a plena convicção de que a
Recorrente omitira todas as informações decorrentes de sua real movimentação, razão pela qual
fundamentou, acertadamente, seu auto de infração com base na omissão de receitas (e
arbitramento) constantes nos artigos 224, 283, 285, 288, 528, 532 e 537 do RIR/99.
Do percentual confiscatório da multa de ofício de 75%.
Argui a recorrente que o percentual de multa de 75% (setenta e cinco por cento)
do valor discutido, seria exagerado, na medida em que resta por arrancar uma parcela
considerável do patrimônio do contribuinte. Este é o caráter confiscatório da multa exigida.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no
caso o Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002922/2005-01

inconstitucionalidade sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o
Presidência da República e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de
cumprir lei sob o pretexto de que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do
artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, a seguir transcrito, os Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
controle concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da
norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Deste modo, não conheço das questões que sustentam a insubsistência do crédito
tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pela
recorrente.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital